Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732696-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ARNOBIO PORTELA DOURADO, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento das contrarrazões apresentadas no ID 76046902 e dos documentos que a acompanham, ante sua patente intempestividade. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025 16:56:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador